Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-92.2020.8.14.0040
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800219-92.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0800219-92.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORAS: QUÉSIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA – OAB/PA 9.433 e ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL – OAB/PA 213.110

EMBARGADO: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH – OAB/PA 15.801

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE RECURSO DE APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, onde restou claro os motivos do não sobrestamento do feito, recurso meramente protelatório com único objetivo de rediscutir a matéria;

Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo inalterada a decisão.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4942047), opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de acórdão (ID 4758931) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 3803145, ementado da seguinte forma:

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado deixou de se manifestar quanto ao expresso pedido de suspensão da matéria até que o STF manifestasse decisão quanto à ADI 5090/DF. Alega que nos autos da referida ação em apreciação no Pretório Excelso, a decisão do relator suspendendo os efeitos que se referem a correção monetária dos valores do FGTS. Além disso, pugna pela eventual correção dos termos do acórdão de modo a se aplicar o Tema 731 do STJ ao invés do seu Tema 905.

Em contrarrazões a embargada se manifestou (id 5426614), pedindo o indeferimento do recurso, uma vez que a matéria suscitada pelo embargante vem sendo decidida em sentido oposto por esse Colendo Tribunal de Justiça.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao não seguimento de decisão paradigma do STF, acerca do sobrestamento dos feitos relacionados com a aplicação do TR.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 5188473.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante requereu a expressa manifestação no acórdão, acerca do pedido de suspensão do feito até que o STF fundamente decisão em relação a ADI 5090/DF, tendo o relator ordenado a suspensão dos feitos que tratem sobre a mesma matéria.

Compulsando os autos, verifica-se que existiu clara manifestação acerca da matéria e foi exarada fundamentação satisfatória dos motivos da não incidência da decisão de sobrestamento sobre a matéria
sub judice
.

Assim, o embargante utiliza de recurso de embargos de declaração na tentativa de rediscutir matéria já definida, com o claro objetivo de modular seus efeitos, motivos pelo qual não prospera o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterado o
decisum
guerreado.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022